Tribunal: STF
Processo: RE 93193
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
-E PARTE LEGITIMA PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS QUE
COMPORTEM, POR SUA NATUREZA,TRANSFERENCIA DO RESPECTIVO ENCARGO
FINANCEIRO QUEM PROVE HAVER ASSUMIDO O REFERIDO ENCARGO, OU NO CASO
DE TE-LO TRANSFERIDO A TERCEIRO, ESTAR POR ESTE AUTORIZADO A
RECEBE-LA, ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O JULGAMENTO DO AGRAVO DEVE SER LIMITADO A MATÉRIA DELE OBJETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PARTE
LEGITIMA "AD CAUSAM" A AUTORA DA AÇÃO.